Tribunal: TJPA
Processo: 0848337-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848337-92.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM -
ART. 917 DO CPC – AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DO ÍNDICE QUE DEVE SER APLICADO EM CASO DE DÍVIDA NÃO QUITADA NO VENCIMENTO – TAXA SELIC QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A CORREÇÃO DO VALOR DE COMPRA DA MOEDA – AS DESPESAS CARTORÁRIAS COM O PROTESTO INTEGRAM O DÉBITO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que,
nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO entabulou entendimento no seguinte sentido:

“(...)
ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA DETERMINAR QUE SEJA AFASTADA DA DÍVIDA EXEQUENDA A MULTA MORATÓRIA COBRADA E QUE SEJA APLICADA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO COM BASE NO IGPM\FGV, E SOMENTE APÓS, SEJA FEITA A INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO.
(...)”.

Em suas razões, o apelante sustenta que a importância reivindicada na inicial traduz-se em valores abusivos cobrados pelos serviços de praticagem.

A recorrente e o recorrido celebraram instrumentos contratuais para prestação de serviços de praticagem de navios, incluindo a estrutura de apoio necessária a realização da manobra, sob o regime de preços unitários, nos termos dos contratos e seus respectivos Anexos, da LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.532/97, de seu Regulamento (Decreto 2.596/98) e a, ainda, da NORMAM 12 do Comando da Marinha.

Ressalta que não houve concordância em relação aos valores propostos, configurando-se uma situação extremamente complicada para se alcançar um consenso, isto porque a Petrobras necessitava cumprir prazos já assumidos quando adquiriu e vendeu petróleo e seus derivados, contexto em que o recorrido, apresentou uma postura inflexível nas negociações com a pretensão de impor preços abusivos e extremamente superiores aos preços das demais empresas de Praticagem que atendem a mesma Zona Portuária.

Ressalta que a missiva da PETROBRAS finalizou com a confirmação de sua proposta e chamando a atenção para o fato de que seria obrigada a se valer dos meios legais para assegurar o pagamento dos serviços.

Destaca que mesmo diante da situação financeira do país, afirma-se reajuste contratual no percentual de 40% (quarenta por cento), bem acima da inflação, insistindo, assim, a empresa Pará River em utilizar tabela diversa com valores inviáveis.

Reforça argumentações dentro do seguinte eixo temático: “ARBITRAMENTO UNILATERAL PELA RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DA PETROBRAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO”.

Aponta o descumprimento da cláusula sexta do contrato nº 6000.0068255.11.2 pela parte recorrida e a complexidade do procedimento específico para se chegar ao montante de valor porventura reconhecido como devido, asseverando que é necessária a liquidação/ratificação, que deverá ocorrer, no mínimo, da seguinte forma: 1) disponibilização dos relatórios de medição e análise pela PETROBRAS; 2) diálogo entre as partes para correção dos erros, confecção do cálculo.

Defende que a sentença deve ser reformada para que o débito seja atualizado pela taxa SELIC e que seja excluída da condenação o valor referente a custas de protesto, uma vez que a empresa optou por realizar os protestos extrajudiciais deliberadamente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para que a sentença seja reformada, fixando-se o valor da praticagem conforme reconhecido pela Petrobras, devendo este valor ser atualizado pela SELIC.

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso (ID nº 7075670).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, deve-se observar que, na origem, os embargos referiram-se à execução de nº 0832582-28.2020.8.14.0301, tendo por base a duplicata emitida no valor de R$ 82.235,79, em 05.08.2019.

Prosseguindo, insta sopesar que o caso em apreço possui legislação específica, a qual autoriza o protesto e execução sem a necessidade de comprovação quanto ao aceite.

Nos termos do art. 8º, III e art. 15, II da Lei nº 5.494/68:

Art. 8º O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

Tendo sido ajuizada a execução em 18/05/2020 (id nº 17274632 dos autos principais), o exequente acrescentou em seus cálculos correção monetária, juros e multa, totalizando 274 dias de atraso no pagamento da dívida constituída no título.

Dessa feita, em que pese, o apelante argumente que o valor fixado deve ser reconhecido em importe diverso, conforme o entendimento recursal, tal premissa esbarra nos termos do art. 917 do CPC, que assim prevê:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo;

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A exegese do dispositivo em destaque, não deixa dúvida sobre o acerto do entendimento sentencial, uma vez que o embargante deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, contendo o valor entendido como sendo devido.

Nesse contexto, ante a flagrante ilegalidade da previsão da multa, assim como a inclusão dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) na planilha da execução, tornou-se imperiosa a inclusão da verba honorária após aferido o valor do débito com juros e correção monetária, a fim de impedir a possibilidade de capitalização e exclusão da multa.

Acerca da correção monetária e aplicação de juros, o Código Tributário nacional, em seu art. 161, bem como o art. 404 do Código Civil, dispõem que:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

As disposições normativas em destaque demonstram que não há previsão expressa acerca do índice que deve ser aplicado em caso de dívida não quitada no vencimento.

Em âmbito jurisprudencial,
vislumbra-se que a questão não está pacificada nos Tribunais Superiores.

De toda a sorte é válida a elucidação oriunda do
REsp nº 1081149/RS
(afetado à Corte Especial), de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, onde foram levantadas as deficiências da aplicação da taxa SELIC, dentre elas a de que a taxa SELIC é uma ferramenta de regulação da economia, composta, em parte, por elementos políticos (decisões do Comitê de Política Monetária – COPOM, que buscam, dentre outras coisas, controlar a disponibilidade de crédito no mercado e, com isso, a inflação),
não guardando relação, necessariamente, com a correção do valor de compra da moeda
.

Nesse cenário, insta ponderar que n
o site do Banco Central do Brasil é possível verificar a razão pela qual existem tantos índices de correção monetária: Os índices diferem bastante em escopo. Uns medem preços ao consumidor, outros preços ao produtor etc. Um índice pode ser apropriado para determinado propósito e não tanto para outro, o que já justifica a existência de uma variedade deles.

Ademais, o processo inflacionário entre os anos 70 e meados de 90 reforçou a necessidade de se contar com maior variedade de índices.

De um lado a inflação alta e volátil fez com que a evolução dos

diferentes preços divergem ainda mais entre si, levando à necessidade de índices de preços mais específicos para cada propósito.

Nesse contexto, o INPC foi criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais. Por outro, a inflação alta e volátil também tornou necessário um acompanhamento mais frequente da evolução dos preços. Isso se refletiu na criação do IGP-M, com período de coleta de preços distinto ao do já existente IGP-DI, o que permitiu ao mercado contar com um índice divulgado no último dia do mês para a correção de contratos referentes a operações financeiras e correções de balanços.

O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado, calculado pela FGV) mede a variação de preços englobando diversas etapas de uma cadeia produtiva. Já o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é calculado pelo IBGE e mede a variação de preços de produtos e serviços somente para o comprador final e, além disso, sob a perspectiva das famílias de baixa renda, nas mesmas áreas abrangidas pelo IPCA.

Conforme explanação, extraída do site do Bacen, "o INPC foi criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais".

Diante das ponderações anteriores, em especial pela elucidação trazida no
REsp nº 1081149/RS acerca da natureza diversa da taxa Selic para com a correção do valor da moeda, entendo que a fixação prevista na sentença, quanto ao IGPM, deve ser mantida.

Com relação à inclusão dos custos referentes ao protesto no valor principal da execução, a jurisprudência do E. STJ, há muito, já assentou entendimento pela possibilidade, senão veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 19 DA LEI N. 9.492/1997. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DISCUTIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor relativo aos emolumentos e às demais despesas cartorárias referentes ao protesto do título de crédito pode ser incluído no montante a ser executado (art. 19 da Lei n. 9.492/1997). Precedentes desta Corte. 2. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. A arguição de matéria referente a direito disponível deve ser realizada no momento oportuno, sendo incabível o exame de questão apenas ventilada em sede de recurso de apelação. Ausência de violação do art. 515 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1068133 DF 2008/0134705-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2013)

Acompanhamento a mesma esteira, seguem os demais tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO EMBARGANTE. Não se discute a existência da dívida, tampouco da relação jurídica comercial, recaindo a controvérsia tão somente acerca da regularidade da inclusão das despesas com o protesto dos títulos. O protesto da duplicata é exigência do artigo 15 da lei 5.474/68. O valor relativo aos emolumentos e às demais despesas cartorárias referentes ao protesto do título de crédito pode ser incluído no montante a ser executado. Art. 19 da Lei n. 9.492/1997. Precedentes. Adotar o entendimento pretendido pelo apelante seria um contrassenso, pois imputaria ao credor a responsabilidade por débito cuja origem advém tão somente da mora do devedor. Sentença que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00072795020208190028, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VALOR DA CAUSA - INCLUSÃO DAS DESPESAS CARTORÁRIAS COM O PROTESTO DO TÍTULO - POSSIBILIDADE - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - INDEFERIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatando-se que a parte apresenta interesse e legitimidade para postular e a petição inicial da execução de título extrajudicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320, CPC, descabido o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito porque incluído, no valor da causa, as despesas cartorárias com o protesto do título, já que estas integram o débito passível de execução. 2. Apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000220607865001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2022)

Com efeito, verifica-se que as despesas cartorárias com o protesto do título integram o débito passível de execução, inegável a impossibilidade de acolhimento da tese, na espécie, suscitada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/03/2024